Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006, conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) contra o Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara , em que este Tribunal julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer o recurso de revisão; e 9.2. comunicar a deliberação à recorrente.